Tribunal: STF
Processo: AI 688010
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282
   DO STF. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. DECRETO-LEI 70/66.
   ALEDAGA OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO.
   INOCORRÊNCIA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I -
   Inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional
   suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido.
II -
   Questão decidida com base na legislação infraconstitucional.
   Eventual ofensa à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta.
III - A orientação desta Corte é no sentido de que os
   procedimentos previstos no Decreto-lei 70/66 não ofendem o art.
   5º, XXXV, LIV e LV, Constituição, sendo com eles compatíveis.
IV
   - As alegações de violação aos princípios da legalidade, da
   motivação dos atos decisórios, dos limites da coisa julgada, do
   devido processo legal e do contraditório, quando demandarem a
   apreciação da legislação infraconstitucional, configuram, em
   regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que
   impede a utilização do recurso extraordinário.
V - A apreciação
   do recurso extraordinário demanda o exame de matéria de fato e a
   interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência
   das Súmulas 279 e 454 do STF.
VI - Agravo regimental improvido.